Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-96.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018823-96.2012.8.11.0041
Recorrente: SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A.
Recorrida: Daniela Cristina Falcão Alves Pinto
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79745990) interposto por SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65359976):
“APEÇAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS - AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO– IMPERÍCIA CONFIGURADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA CORRETAGEM – MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
‘Os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor”. 2 (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018).
Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0018823-96.2012.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 03/11/2020, p. 10/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 66774974), estes foram rejeitados no acórdão id 76163481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por SOCOPA Sociedade Corretora Paulista, manteve a sentença proferida nos autos de ação declaratória de perdas e danos c/c indenização por danos morais, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 411.848,05 (quatrocentos e onze mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e cinco centavos), referente ao prejuízo do investimento feito pela autora; e ao ressarcimento em dobro do valor pago a título de corretagem (R$ 101.973,11); além das custas, despesas e verba de honorários, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.
A recorrente alega violação aos artigos:
a) 489, §1o, VI e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pela omissão quanto à jurisprudência invocada e que deve ser aplicada ao caso concreto, sem, no entanto, demonstrar a existência de distinção com o caso em julgamento, ou a superação do entendimento jurisprudencial;
b) 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, porque não houve veiculação das intimações em nome dos patronos indicados pela recorrente, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos praticados neste feito, a partir da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos em face da sentença;
c) 485, VI do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade da recorrente, visto que a Socopa não pode responder por qualquer suposto prejuízo alegado pela recorrida em razão de contrato de gestão de investimentos com cláusula mandato, que foi firmado com os corréus Marco e TDS – negócio, este, do qual a recorrente Socopa nem mesmo participou;
d) 369 do Código de Processo Civil, pelo indeferimento de realização de produção de prova, sob a justificativa de que a causa já estaria madura para julgamento, prejudicando, com isso, o exercício pleno do direito de defesa, o que se corrobora com a prolação de sentença que condenou injustamente a recorrente;
e) 24 da Lei no 6.385/76 e artigo 722 do Código Civil, na medida em que a relação estabelecida entre recorrente e recorrida é comercial (disciplinada pelos artigos ora elencados), e não se confunde com relação de consumo, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor;
f) 6o, VIII e 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor, porque aplicado indevidamente no caso em comento, eis que não demonstrada a hipossuficiência da recorrida, que é pessoa experiente no mercado de valores mobiliários, o que se verifica da regularidade do acesso de conta, mediante a realização de operações complexas, demonstrando conhecer a fundo os riscos atinentes às referidas operações, e porque a corretora sempre cuidou de informar adequadamente a recorrida acerca das operações realizadas, não havendo que se falar em defeito do serviço;
g) 945, do Código Civil, porque não foi considerado no v. acórdão recorrido que, ao se abster de comunicar as alegadas irregularidades das operações, mesmo tendo sido delas informada à época, a recorrida concorreu para a produção do “dano” e não houve abatimento do valor da indenização; e
f) 402, 403 e 944, do Código Civil, na medida em que ausente a demonstração e comprovação do dano suportado pela recorrida que fosse apto a ensejar a indenização por danos morais, pelo que a condenação da recorrente é insubsistente, sob pena, inclusive, caracterização de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (id 79873480) e preparado (id 79888958).
Contrarrazões no id 84444487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à sua ilegitimidade passiva, em razão de o contrato de gestão de investimentos com cláusula mandato ter sido firmado com os corréus Marco e TDS, apenas.
Aduz, ainda que teria havido omissão em virtude de não ter sido apreciada a alegação de que a recorrida deixou de requerer a produção de quaisquer novas provas, seja documental, testemunhal ou de qualquer outra natureza, valendo -se do benefício recebido pela inversão do ônus probatório.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação à aventada ilegitimidade passiva, como se observa da transcrição abaixo:
“Verifica-se que Marco Aurélio possuía credenciamento junto a referida empresa, representando a mesma perante os investidores, e detendo um código operador credenciado, mesmo não possuindo autorização legal para atuar como administrador de carteiras imobiliárias.
Em seu exercício, ao autorizar o Sr. Marco Aurélio a captar clientes em seu favor, como seu representante, auxiliando-a, sobremaneira na sua atividade lucrativa, fez emergir indubitavelmente, a aplicação do previsto no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, (...)’.
Se não bastasse a fundamentação do juiz acrescento que a SOCOPA tinha contrato de com as empresas de Marco Aurélio que previa em sua cláusula ‘5.1.’ que a SOCOPA pagaria 50% do valor da sua produção mensal de corretagem por negociação em bolsa de valores, mercadorias ou futuros (id. 21242994).
Além disso, extrai-se do julgado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no processo administrativo CVM RJ2008/1087, onde Marcos Aurélio Carvalho Cortes e TDS System Ltda são apontados como réus e foram condenados, que, durante a instrução ouviu-se investidores, dentre eles Paulo Cezar que declarou que ao final do curso, exigiram a abertura de conta na SOCOPA e a divulgação do login e senha da plataforma home broker”. (id 65359976 - p. 7)
No tocante à ausência de produção de quaisquer provas, consignou-se no aresto impugnado que “o documento Deliberação CVM n.o 528, de 23/11/2007 da lavra da Comissão de Valores Mobiliários, deixa evidente que a empresa TDS System Ltda. e Marco Aurélio Carvalho Côrtes não estavam autorizados por aquela autarquia a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários e, na mesma ocasião foi determinada a imediata suspensão das atividades de administração de carteira de valores mobiliários, sob pena de multa diária, desde 2.007”. (id 65359976 - p. 18)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que não houve veiculação das intimações em nome dos patronos indicados pela recorrente, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos praticados neste feito, a partir da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos em face da sentença.
Neste ponto, a Câmara julgadora decidiu que prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo, de modo que, no caso, a recorrente pôde apresentar os embargos de declaração, que foram acolhidos parcialmente e, posteriormente, pôde interpor o recurso de apelação, não havendo, portanto, qualquer prejuízo na sua defesa.
Observa-se que o referido entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n.)
A recorrente aduziu, ainda, que a relação estabelecida entre recorrente e recorrida é comercial (disciplinada pelos artigos ora elencados), e não se confunde com relação de consumo, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
O órgão julgador, por sua vez, concluiu que as partes demandadas, nas condições de, respectivamente, instituição que atua no mercado de ações, e de gestor de investimentos, são prestadores de serviços, se sujeitando à aplicação das regras atinentes à lei consumerista, de acordo com o disposto no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o STJ, igualmente, possui o entendimento no sentido de que se impõe reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto o acórdão estadual enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo acerca da existência de hipossuficiência da parte agravada, de forma a justificar a incidência da legislação consumerista à hipótese, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes.
5. Consoante entendimento reiterado desta Corte, a incidência dos referidos óbices impede o exame do dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1342656/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 272, §§ 2o e 5o, do CPC, e 3o, § 2o, do CDC, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC, a recorrente assevera que ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não podendo responder por qualquer suposto prejuízo alegado pela recorrida, pois o contrato de gestão de investimentos com cláusula mandato foi exclusivamente firmado com os corréus Marco e TDS – negócio.
No entanto, constou do acórdão recorrido que “Marco Aurélio possuía credenciamento junto a referida empresa, representando a mesma perante os investidores, e detendo um código operador credenciado, mesmo não possuindo autorização legal para atuar como administrador de carteiras imobiliárias”. Consignou-se, ainda, que “a SOCOPA tinha contrato de com as empresas de Marco Aurélio que previa em sua cláusula ‘5.1.’ que a SOCOPA pagaria 50% do valor da sua produção mensal de corretagem por negociação em bolsa de valores, mercadorias ou futuros (id. 21242994)”. (id 65359976 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no acórdão impugnado sobre a participação da empresa recorrida no negócio entabulado com a recorrida, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 369 do CPC, pelo indeferimento de realização de produção de prova, sob a justificativa de que a causa já estaria madura para julgamento, prejudicando, com isso, o exercício pleno do direito de defesa, o que se corrobora com a prolação de sentença que condenou injustamente a recorrente.
Com efeito, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos para infirmar a conclusão do órgão julgador sobre a desnecessidade de produção de provas para se proceder ao julgamento do feito. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCECAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECUSA DE CUSTEIO DE MEDICAÇÃO EXPERIMENTAL - USO OFF LABEL -. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.
2. A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental.
4. O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Entendimento do acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Terceira Turma desta Corte. Precedentes.
5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). [g.n.]
A recorrente assevera, ainda, ter havido contrariedade aos artigos 6o, VIII e 14, § 3o, I, do CDC, uma vez que a corretora sempre cuidou de informar adequadamente a recorrida acerca das operações realizadas, não havendo que se falar em defeito do serviço.
Argui afronta ao artigo 945 do CC, porquanto não foi considerado no v. acórdão recorrido que, ao se abster de comunicar as alegadas irregularidades das operações, mesmo tendo sido delas informada à época, a recorrida concorreu para a produção do “dano” e não houve abatimento do valor da indenização.
Por fim, suscita ofensa aos artigos 402, 403 e 944, do Código Civil, na medida em que ausente a demonstração e comprovação do dano suportado pela recorrida que fosse apto a ensejar a indenização por danos morais, pelo que a condenação da recorrente é insubsistente, sob pena, inclusive, caracterização de enriquecimento ilícito.
Em relação a tais pontos, consignou-se no aresto objurgado que “em análise ao conjunto probatório, restou demonstrado que o Sr. Marco Aurélio Carvalho Côrtes, agente autônomo credenciado pela Requerida, não possui autorização para atuar como administrador de carteiras mobiliárias, respondendo, inclusive, a processos administrativos por exercício ilegal da administração de carteiras de valores mobiliários (Ofício Circular 268/2007-DG, BOVESPA, disponível no sítio https://www.bovespanet.com.br)”. (id 65359976 - p. 13).
Constou que “resta devidamente demonstrado que a empresa requerida agiu com negligência e imprudência ao permitir/autorizar pessoa não habilitada para atuar junto à Bolsa de Valores realizando operações financeiras com patrimônio investido pela autora. Não fosse isso, configurou-se o ilícito, pela má gestão do fundo, com a aplicação imprudente do dinheiro, gerando prejuízos significativos à autora, o que ocasionara, preocupação, angústia, dentre outros fatores, que não são passíveis de instrumentalização, ante seu aspecto subjetivo”. (id 65359976 - p. 13)
Quanto aos danos, o órgão julgador concluiu que “no que concerne à indenização material pretendida, de igual modo, o prejuízo material pode mostrar-se configurado nos autos. É sabido de todos, que o mercado de valores mobiliários oferece riscos, mas deve-se agir com cautela nas transações, de forma a equilibrá-las, caso contrário, responderá o administrador pelos prejuízos causados ao investidor. Ademais, não há prova de que a autora, consumidora que é fora devidamente informada da forma como o administrador do fundo fazia a aplicação de seus investimentos. Por esta razão, a quantificação do dano material, será o valor do investimento perdido, que segundo a autora, equivale a R$ 871.535,00 (oitocentos e setenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais)”. (id 65359976 - p. 14-15)
Diante de todo esse quadro, imprescindível a reanálise de fatos e provas para infirmar as conclusões acima elencadas.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.